Tribunal: TJMT
Processo: 1038119-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1038119-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Contrato De Financiamento Com Garantia De Alienação Fiduciária. Ação De Busca E Apreensão Julgada Improcedente. Perdas e Danos e Multa. Impossibilidade de Compensação. Liquidação Prévia Descabida. Multa Do Art. 523, §1º, Do CPC. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, a qual rejeitou a pretensão de compensação de valores e de prévia liquidação, mantendo a condenação à indenização por perdas e danos, no valor correspondente às parcelas pagas, bem como à multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do acórdão que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão por ausência de mora do devedor.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a compensação do valor da condenação com o saldo devedor remanescente do contrato; (ii) saber se há necessidade de prévia liquidação para apuração do valor devido; (iii) saber se é cabível a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC diante do depósito do valor incontroverso; (iv) saber se há excesso de execução nos valores fixados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão constituiu título executivo judicial certo, líquido e exigível, ao definir expressamente os parâmetros da condenação perdas e danos e multa contratual, afastando a necessidade de liquidação prévia.
4. A compensação pretendida com o saldo devedor do contrato é inviável, por afrontar a coisa julgada, já que implicaria reconhecimento indireto da mora, rejeitada no julgamento da ação principal.
5. Não se verifica excesso de execução, pois os valores correspondem exatamente aos parâmetros fixados no acórdão exequendo.

6. Quanto à multa e aos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, havendo depósito parcial de valor considerado incontroverso, a jurisprudência do STJ admite sua incidência apenas sobre o valor remanescente da dívida.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento
parcialmente provido para cassar a decisão agravada quanto à aplicação integral da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação, com fundamentação adequada, à luz do depósito parcial efetuado.

Tese de julgamento:
“1. A execução de sentença que determina conversão em perdas e danos e aplicação de multa contratual prescinde de liquidação, se o título for certo e líquido. 2. A compensação com suposto saldo devedor do contrato de financiamento é inviável quando a mora foi expressamente afastada no título executivo judicial. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC devem incidir apenas sobre o valor remanescente da dívida, quando houver pagamento parcial tempestivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, §§1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2482823/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJMT, AI 1006535-76.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2022; TJMT, N.U 1019472-05.2016.8.11.0041, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Safra S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008539-92.2024.8.11.0040, manejado por
Sidinei dos Santos
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar que o valor relativo às perdas e danos corresponde às parcelas efetivamente quitadas (16 parcelas x R$ 2.381,00 = R$ 38.096,00), manteve a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado no montante de R$ 40.513,76 e aplicou a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1º do CPC.

O Agravante relata que a decisão não apreciou adequadamente o instituto da compensação entre o crédito reconhecido judicialmente em favor do devedor e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento, o que configura excesso de execução e possibilita enriquecimento sem causa do exequente.

Afirma que a compensação é direito decorrente de imposição legal prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil, aplicável sempre que duas pessoas forem simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, mediante dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, independentemente de estarem constituídas no mesmo processo.

Sustenta que o saldo devedor do contrato, após a exclusão da capitalização diária de juros considerada abusiva pelo acórdão, deve ser compensado com os valores devidos a título de perdas e danos e multa legal.

Alega ainda que depositou o valor incontroverso no prazo legal, razão pela qual não poderia sofrer a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC.

Argumenta que a ausência de liquidação prévia da sentença viola o devido processo legal, pois a apuração do
quantum debeatur
exige análise de elementos contratuais complexos, atualização de parcelas, incidência de juros e compensações.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecer integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarar o excesso de execução, determinar a aplicação do instituto da compensação e afastar a multa e honorários do art. 523, §1º do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 325730392).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada no Id. 325524353.

Posteriormente, o Banco Safra interpôs Agravo Interno (Id. 332519892) em virtude da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Ao passo que Sidinei dos Santos apresentou contraminuta ao Agravo Interno no Id. 333866897.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que o
Banco Safra S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Sidinei dos Santos
, objetivando a retomada do veículo Honda HR-V, ano 2017, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual a partir de 14/12/2023.

A Ação foi julgada procedente em primeira instância, consolidando-se a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira.

Contudo, no julgamento do Recurso de Apelação, esta Corte reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a cláusula de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura abusividade e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, descaracterizando, por conseguinte, a mora do devedor.

O
decisum
determinou a restituição do veículo ao Apelante ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 3º, §7º, do Decreto-Lei n. 911/69, acrescida da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o Banco Safra comprovou a alienação extrajudicial do veículo e apresentou impugnação, sustentando que as perdas e danos deveriam corresponder apenas às parcelas efetivamente pagas pelo devedor.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação e declarou que o valor relativo às perdas e danos corresponde às 16 parcelas quitadas que totaliza a quantia de R$ 38.096,00 (trinta e oito mil noventa e seis reais). Ademais, consignou que o valor relativo à multa de 50% do valor originalmente financiado corresponde ao montante de R$ 40.513,76 (quarenta mil quinhentos e treze reais e setenta e seis centavos).

Inconformado,

o Banco Safra interpôs este Agravo de Instrumento, alegando que a decisão não apreciou adequadamente o instituto da compensação, que haveria excesso de execução, que não seria devida a multa do art. 523, §1º do CPC em razão do depósito do valor incontroverso, e que seria necessária liquidação prévia da sentença.

Pois bem.

O Acórdão transitado em julgado foi absolutamente claro ao estabelecer os parâmetros da condenação: (i) restituição do veículo ao devedor ou, caso já alienado, conversão em perdas e danos nos termos do art. 3º, §7º, do Decreto-Lei n.º 911/69; (ii) multa de 50% do valor originalmente financiado, conforme art. 3º, §6º, do mesmo diploma legal.

Tais parâmetros são objetivos e permitem a execução direta mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º do CPC, inexistindo necessidade de instauração de procedimento de liquidação.

A alegação do Agravante de que seria necessária liquidação prévia para apuração de saldo devedor do contrato e posterior compensação não encontra amparo no título executivo judicial, que nada dispôs sobre compensação ou abatimento de valores.

O Agravante sustenta que o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento deveria ser compensado com os valores da condenação, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Todavia, tal pretensão esbarra em obstáculo intransponível: a coisa julgada material.

O acórdão que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, o que descaracterizou a mora do devedor. Em decorrência, determinou a improcedência integral do pedido e a restituição do veículo ou conversão em perdas e danos.

Permitir, nesta fase de cumprimento de sentença, a compensação com suposto saldo devedor do contrato implica reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão e da legitimidade da cobrança, em clara afronta à autoridade da coisa julgada. Ademais, caso o credor fiduciário entenda que há valores devidos, poderá cobrá-los pelas vias ordinárias.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.
(TJMT, AI 1006535-76.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-5-2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE QUE SE IMPÕE - ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE – (...) - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – (...)
Conforme o entendimento jurisprudencial, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

(...). (TJMT, N.U 1019472-05.2016.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-6-2023, DJE de 9-6-2023).

Por derradeiro, o Agravante alega que não seria devida a incidência da multa de 10% e honorários de 10% previstos no artigo 523, §1º, do CPC, sob o argumento de que depositou o valor incontroverso no prazo legal.

Conforme se verifica do comprovante de pagamento acostado aos autos, o Banco Safra efetuou depósito judicial no valor de R$ 6.674,86 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em 05/08/2025, mediante guia de depósito judicial no Id. 203397850 dos autos principais.

No caso, observa-se que o executado, após ser intimado para o cumprimento da sentença e apresentar impugnação, realizou depósito judicial de valor que entendia incontroverso.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2º do artigo 523 do CPC, a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor remanescente. Precedente. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2482823 RS 2023/0381019-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).

Nesse sentido, considerando que o executado efetuou depósito de valor considerável, mostra-se prudente a cassação da decisão agravada neste ponto específico, para que o Juiz singular aprecie adequadamente a questão à luz do depósito efetuado, fundamentando expressamente a manutenção ou afastamento da penalidade.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento
para cassar a decisão agravada no ponto em que aplicou a multa de 10% e honorários de 10% do art. 523, §1º do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juiz do feito para que, considerando o depósito judicial efetuado pelo Recorrente, aprecie fundamentadamente a questão, decidindo pela manutenção, afastamento ou redução da penalidade à luz das circunstâncias concretas do caso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno
por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026